Tribunal: STF
Processo: AP 1375
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    A advogada Ana Lúcia Silva Martins, constituída pelo réu EDER PARCIDO JACITO, juntou aos autos, desacompanhada de petição, cópia da certidão de óbito do acusado (eDoc. 131).



    É o breve relato. DECIDO.



    A notícia do falecimento do réu foi comprovada pela juntada aos autos da certidão de óbito respectiva, a qual indica que EDER PARCIDO JACINTO faleceu no dia 2/3/2024, no Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção/PA, às 22h11min, em decorrência de “sepse grave foco pulmonar, pneumonia nosocomial, hemorragia digestiva alta, úlceras gástricas, hepatopatia com distúrbios de coagulação”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de EDER PARECIDO JACINTO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da Execução da Comarca de Redenção/PA.



    Ciência à Procuradoria-geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente